Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-80.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009371-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MADEIREIRA SAO LAZARO LTDA - CNPJ: 15.046.600/0001-68 (AGRAVANTE), LUIZ GENEROSO - CPF: 303.117.489-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CDA INVÁLIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, na qual se alegou nulidade da notificação no processo administrativo que originou a CDA n. 2009514, em razão da utilização de intimação por edital após única tentativa postal frustrada com anotação “não procurado”, postulando o reconhecimento da nulidade do crédito e a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para discutir nulidade de notificação em processo administrativo fiscal; (
ii
) estabelecer se a devolução do AR com anotação “não procurado” autoriza a intimação por edital; (
iii
) determinar se a ausência de esgotamento dos meios ordinários de ciência acarreta nulidade do processo administrativo e da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível para matérias de ordem pública demonstráveis por prova pré-constituída, como a nulidade de notificação que compromete a constituição do crédito tributário, nos termos da Súmula 393/STJ.

4. A anotação “não procurado” no AR não equivale a endereço inexistente ou desatualizado, não comprovando tentativa efetiva de entrega e inviabilizando a presunção de ciência do contribuinte.

5. A intimação por edital possui caráter excepcional e exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de comunicação, o que não se verifica quando há apenas uma tentativa postal frustrada.

6. A Administração deve diligenciar nos endereços disponíveis no próprio processo administrativo antes de recorrer ao edital, sob pena de violar o devido processo legal.

7. A utilização prematura do edital, sem justificativa e sem esgotamento das vias pessoais, configura atalho procedimental incompatível com o contraditório efetivo.

8. A aplicação de norma federal (Decreto n. 70.235/1972) em detrimento da legislação estadual pertinente (Lei Estadual n. 7.609/2001) caracteriza erro de subsunção normativa.

9. A ausência de notificação válida implica prejuízo presumido, pois impede o exercício do contraditório e contamina a constituição do crédito tributário.

10. O vício na notificação é insanável e acarreta a nulidade do processo administrativo, da CDA e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

11. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, quando há proveito econômico, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses do Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para arguir nulidade de notificação em processo administrativo fiscal quando a matéria for de ordem pública e comprovável por prova documental. 2. A devolução de AR com anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a intimação por edital. 3. A intimação por edital somente é válida após o esgotamento dos meios ordinários de ciência do contribuinte. 4. A ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal configura vício insanável que invalida a CDA e extingue a execução fiscal. 5. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, incisos I e II, c/c § 5º, do CPC, quando elevado o proveito econômico, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses do Tema 1.076 do STJ
. ”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 8º, e 924, III; Lei Estadual n. 7.609/2001, art. 17, § 3º; Decreto n. 70.235/1972, art. 23; Súmulas 393 e 414 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104), Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção,
DJe
1.4.2009; STJ,
AgInt
no REsp 1.453.516/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1,
DJe
28.6.2018; TJMT, N.U 1003077-12.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass
Dias, DJE
27.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 0000972-39.2009.8.11.0109, em trâmite na Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fundada na CDA n. 2009514, relativa a ICMS.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a controvérsia não recai sobre o mérito tributário do lançamento, mas sobre a própria validade da constituição do crédito, por vício no procedimento administrativo fiscal. Afirmam que a intimação postal retornou com a anotação “não procurado”, que houve apenas uma tentativa de ciência, que existiam outros endereços disponíveis no procedimento administrativo e, ainda assim, a Administração adotou prematuramente a intimação por edital, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Alegam, ainda, que a exceção de pré-executividade é via adequada para o exame da matéria, por se tratar de questão de ordem pública, aferível por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Sustentam que a decisão agravada incorreu em erro de premissa ao equiparar a devolução do AR com a expressão “não procurado” à hipótese de endereço desatualizado, além de ter utilizado como fundamento central o artigo 23 do Decreto n. 70.235/1972, diploma referente ao processo administrativo fiscal federal, sem enfrentar a disciplina estadual invocada pela defesa, notadamente a Lei Estadual n. 7.609/2001.

Afirmam, também, a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, ao argumento de que já houve bloqueio via SISBAJUD, posteriormente levantado por reconhecimento de impenhorabilidade de verba alimentar, subsistindo risco concreto de reiteração de constrições patrimoniais automáticas. Registram, ainda, decisão superveniente que reconheceu nulidade de intimação no PJe, reabriu prazo recursal e determinou o desbloqueio de valores.

Requereram a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender atos constritivos e expropriatórios, inclusive SISBAJUD, RENAJUD, averbações e atos de alienação, bem como para impedir reiteração automática de constrições sem prévia intimação e para resguardar expressamente a impenhorabilidade de verbas alimentares. (Id 350937368)

A tutela recursal foi deferida (Id 351377882).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer a revogação da tutela recursal deferida, o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, ao fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória, e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a validade da notificação por edital e da respectiva CDA. (Id 352321370)

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e da Súmula nº 189 do STJ, por se tratar de execução fiscal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-
Da preliminar de inadequação da via eleita (Súmula 393/STJ)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede preliminar, a inadequação da exceção de
pré
-executividade como via para discutir a validade da notificação no processo administrativo fiscal, argumentando que a matéria exigiria dilação probatória, conforme orientação da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a Súmula 393 do STJ estabelece que “
a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.
Q
uando a matéria arguida é de ordem pública e pode ser demonstrada por prova documental pré-constituída, a via é perfeitamente adequada.

A
questão ventilada pelos excipientes
,
nulidade da notificação no processo administrativo fiscal
,
constitui matéria de ordem pública, pois diz respeito à própria validade da constituição do crédito tributário e, por consequência, à higidez do título executivo. Ademais, todos os elementos necessários ao exame da controvérsia já se encontram incorporados aos autos: o processo administrativo tributário foi juntado
(Id 64652868, pp 67-136
, nele constando o Aviso de Recebimento com a anotação “não procurado”, os endereços disponíveis no procedimento e o edital de intimação.

Não se está diante de hipótese que demande oitiva de testemunhas, perícia ou produção de outras provas. A análise se circunscreve ao controle de legalidade do procedimento administrativo com base em documentos já existentes nos autos. Trata-se, portanto, de subsunção normativa a partir de fatos incontroversos e documentalmente comprovados.

A jurisprudência tem reiteradamente admitido a exceção de
pré
-executividade para análise de
situações em que
a matéria pode ser aferida por prova documental:

“
a
orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de
pré
-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras
.
”
(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator.: Min. Denise Arruda, Primeira
Seção
,
DJe
1
.
4
.
2009 RSSTJ vol. 36 p. 418)

Diante desse contexto, verific
a-se
que a matéria suscitada pelos excipientes se enquadra precisamente nas hipóteses admitidas pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto versa sobre questão de ordem pública
(nulidade)
e está amparada em prova documental pré-constituída, prescindindo de qualquer dilação probatória. Assim, não há óbice ao conhecimento da exceção de
pré
-executividade, revelando-se inadequada a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte, impõe-se o seu afastamento, com o regular prosseguimento do feito e análise do mérito da insurgência nos limites em que foi deduzida.

Rejeito,
portanto, a preliminar de inadequação da via eleita.

Mérito

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a verificar se a notificação realizada no processo administrativo fiscal que originou a CDA n. 2009514 foi regular, especificamente quanto à utilização da intimação por edital após única tentativa postal frustrada com a anotação “não procurado”.

Do erro de premissa fática: “não procurado” não equivale a “endereço desatualizado”

O fundamento central da decisão agravada reside na atribuição ao contribuinte da responsabilidade pelo insucesso da notificação postal, sob o pressuposto de que o endereço constante no cadastro fazendário estaria desatualizado.

Ocorre que essa premissa fática não encontra respaldo no documento que instrui os autos.

O Aviso de Recebimento retornou com a anotação “Não Procurado”, e não com indicações como “mudou-se”, “desconhecido”, “endereço insuficiente” ou “não existe”
, conforme se confere no Id 350941350
. A distinção não é meramente formal: o registro “não procurado” significa que o destinatário não foi buscado no endereço indicado pelo carteiro, e não que o endereço fosse inexistente ou incorreto.

Tratar as duas situações como juridicamente equivalentes configura erro de subsunção com reflexo direto na conclusão quanto à validade do edital.

Este Tribunal já enfrentou hipótese análoga e reconheceu a nulidade da notificação quando o AR retorna com a anotação “não procurado”:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA INVÁLIDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CDA SEM VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO INSANÁVEL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. A ausência de notificação válida no processo administrativo configura nulidade absoluta e impede a constituição do crédito tributário”. (N.U 1019976-98.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 23.3.2026)

“A devolução da notificação postal com a anotação ‘não procurado’ não comprova tentativa efetiva de entrega, o que invalida a notificação pessoal e, por consequência, a notificação por edital, caracterizando vício insanável no procedimento administrativo.” (TJMT, Apelação Cível n. 1007456-07.2025.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2026, DJE 20.2.2026)

Da excepcionalidade da intimação por edital e da ausência de exaurimento dos meios ordinários

A intimação por edital tem natureza excepcional e pressupõe que os meios ordinários de comunicação tenham sido efetivamente esgotados. Ela produz ciência meramente ficta ou presumida, motivo pelo qual sua utilização antecipada, sem o prévio exaurimento das vias pessoais e postais disponíveis, subverte a lógica garantista do devido processo administrativo.

Na espécie
, houve apenas uma tentativa de notificação postal, frustrada com a anotação “não procurado”. Em seguida, a Administração procedeu à publicação de edital, inicialmente com número incorreto, circunstância que exigiu nova publicação.

Mais do que isso, os próprios autos do processo administrativo continham outros endereços dos sócios da empresa
(Id 64652868, p 96-102)
, o que evidencia que a Administração dispunha de meios para tentar nova ciência antes de recorrer à intimação por edital. Não há registro de qualquer diligência junto a esses endereços, embora tais informações constassem do próprio procedimento.

Essa sequência de atos
:
tentativa única de notificação, devolução do AR por motivo que não indica endereço incorreto, desconsideração de endereços disponíveis e publicação de edital sem motivação quanto à impossibilidad
e de utilização de outros meios,
revela a utilização do edital como atalho procedimental, incompatível com a garantia do contraditório efetivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação por edital, tanto na execução judicial quanto no processo administrativo fiscal, somente é cabível após o esgotamento das demais modalidades de ciência:

“Conforme consignado na decisão agravada, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (...). Entendimento que se aplica, também, no âmbito do processo administrativo fiscal.” (STJ,
AgInt
no REsp 1.453.516/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1,
DJe
28.6.2018)

No mesmo sentido, a Súmula 414 do STJ: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.”

Da inadequação do bloco normativo utilizado pela decisão agravada

A decisão agravada fundamentou a validade da intimação editalícia no art. 23 do Decreto n. 70.235/1972, diploma que regula o processo administrativo fiscal federal. Ocorre que o crédito exequendo é de natureza estadual (ICMS), e a exceção de
pré
-executividade indicou expressamente, como norma de regência do procedimento administrativo de constituição do crédito, a Lei Estadual n. 7.609/2001.

A utilização de norma federal como razão decisória principal, sem enfrentamento da norma estadual invocada pela parte, representa impropriedade de subsunção, na medida em que a norma estadual define os precisos requisitos para a legitimidade da comunicação por edital.

A Lei Estadual n. 7.609/2001, em seu art. 17, § 3º, é cristalina ao estabelecer: “
Quando resultar improfícua a efetivação da comunicação (...), as notificações (...) serão efetuadas por meio de publicação de edital...”.

A interpretação sistemática e conforme a Constituição impõe que esse dispositivo seja aplicado apenas quando efetivamente demonstrado o esgotamento de diligências prévias, e não de forma automática após a primeira tentativa postal frustrada. O termo “improfícua” pressupõe que a Administração tenha envidado esforços razoáveis para cientificar o contribuinte, o que não ocorreu no caso concreto.

Da violação ao devido processo legal administrativo e do prejuízo presumido

A ausência de ciência válida no procedimento administrativo fiscal não é vício de mera forma desprovido de consequências práticas. O contraditório administrativo, assegurado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, é condição de legitimidade da própria constituição do crédito.

Quando o contribuinte não é efetivamente notificado, perde a oportunidade de impugnar o lançamento, apresentar provas, recorrer administrativamente, pleitear parcelamento em condições legais favoráveis ou questionar aspectos formais da autuação.

O prejuízo, portanto, é estrutural e presumido
,
não depende de demonstração posterior de qual seria o resultado provável da defesa administrativa. A Constituição não condiciona o contraditório a uma
demonstração posterior de “resultado provável”; ela o estabelece como garantia.

Nesse sentido, a utilização prematura da intimação por edital, sem o esgotamento das diligências idôneas disponíveis, caracteriza vício procedimental insanável, que contamina todo o processo administrativo subsequente, acarretando a nulidade do Auto de Infração e, por arrastamento, a inexigibilidade do crédito dele derivado.

Diante do exposto, demonstrado que: (i) o AR retornou com a anotação “não procurado”, que não equivale a endereço desatualizado; (
ii
) houve apenas uma tentativa de notificação postal; (
iii
) o processo administrativo continha outros endereços disponíveis para novas diligências; (
iv
) a Administração utilizou prematuramente a intimação por edital, sem exaurir os meios ordinários de ciência; e (v) tal vício configura cerceamento de defesa e compromete a legitimidade da constituição do crédito tributário, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade.

Dos honorários advocatícios

Acolhida a exceção de
pré
-executividade e extinta a execução fiscal, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a fixação equitativa dos honorários advocatícios constitui hipótese excepcional, restrita às situações em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Fora desses casos, a verba honorária deve observar os critérios objetivos previstos no art. 85, especialmente os percentuais estabelecidos nos §§ 2º, 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC quando elevado o proveito econômico, sendo vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses do Tema 1.076 do STJ.” (N.U 1003077-12.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Jones Gattass
Dias, DJE
27.2.2026)

Na espécie, o proveito econômico é perfeitamente aferível, pois corresponde ao valor da execução extinta em favor da parte excipiente. Não se está diante, portanto, de proveito econômico inestimável, tampouco de causa de valor irrisório ou muito baixo que autorize o deslocamento para o art. 85, § 8º, do CPC.

Assim, a verba honorária deve ser fixada segundo a regra dos percentuais escalonados, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, observados os percentuais mínimos de cada faixa.

Considerando que o valor inicial do débito era de R$ 233.973,38, ainda em 2009, incide, no caso, o escalonamento legal entre as faixas dos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que os honorários devem ser arbitrados: (a) em 10% sobre a parcela do proveito econômico até 200
salários mínimos
; (b) em 8% sobre a parcela excedente a 200
salários mínimos
e, assim, sucessivamente, nos termos da regra cumulativa do § 5º do mesmo dispositivo.

Tal solução prestigia a objetividade do sistema legal, observa a jurisprudência aplicável e remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, sem afastar, sem amparo legal bastante, a regra geral de fixação da verba sucumbencial em percentual.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I e II, c/c § 5º, do CPC, a serem calculados de forma escalonada sobre o proveito econômico correspondente ao valor da execução extinta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e:

(a) acolher a exceção de
pré
-executividade;

(b) reconhecer a nulidade da notificação realizada no processo administrativo fiscal, por utilização prematura da intimação por edital, sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de ciência;

(c) declarar a nulidade da CDA n. 2009514, por vício insanável na constituição do crédito tributário;

(d) declarar a extinção da execução fiscal n. 0000972-39.2009.8.11.0109, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravantes, os quais fixo nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I e II, c/c § 5º, do CPC, a serem calculados de forma escalonada sobre o proveito econômico correspondente ao valor da execução extinta.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026